Tribunal: TJDFT
Processo: 0751034-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILMAR PEREIRA CAIXETA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão de ID 176868989, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0722059-97.2022.8.07.0001, ajuizada por GILMAR PEREIRA CAIXETA. Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a incidência ao caso do Tema 1290 do STF (Recurso Extraordinário 1.445.162-DF) para fins de sobrestamento do feito. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator